Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, RENI PAULA PEREIRA, SEBASTIAO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA DESPACHO Considerando que a Defesa de Carla Patrícia Furtado da Silva, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito, bem como considerando a dificuldade de localizar a recorrida pessoalmente, nomeio a Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator